Tribunal: STF
Processo: ARE 1350959
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
    “ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CABIMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOENÇA OCUPACIONAL PEDIDO DE CONVERSÃO DA APOSENTADORIA PARCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PARA INTEGRAL RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA QUE RECOMENDA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (STJ - REsp 1679909/RS). 
    2. Às fls. 04/13, a agravante sustenta, em síntese, que pela orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, deve-se observar, neste caso, o vínculo firmado entre as partes, ou seja, o regime jurídico-administrativo, não sendo da competência da Justiça Estadual processar e julgar a presente causa por tratar-se de questão afeta a servidor público federal (auditor). 
    3. Conquanto haja exceção contida no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, bem como o verbete do enunciado nº 15 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e do enunciado nº 501 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a manifestação de interesse da União no julgamento da demanda previdenciária/acidentária de seu servidor público federal recomenda a submissão do pedido à Justiça Federal, para que esta afirme ou não a sua competência, neste caso. 
    4. Recurso conhecido e provido.”
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, consoante ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OMISSÃO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CAUSA DE PEDIR QUE TANGENCIA ACIDENTE DE TRABALHO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EFEITOS INFRINGENTES RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO RECONHECIDA. 
    1. O v. acórdão foi omisso quanto à apreciação da competência da vara especializada em acidente de trabalho para processar e julgar a demanda originária. 
    2. A mera manifestação de interesse da União Federal não recomenda a submissão da ação previdenciária ao crivo da Justiça Federal, porque compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos que ostentem como causa de pedir questões acidentárias trabalhistas. Inteligência da súmula nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 501 do Supremo Tribunal Federal. 
    3. O fato de o embargante ser servidor público federal não afasta a competência do juízo a quo, na medida em que incide a regra do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 
    4. Recurso conhecido e provido. Efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Competência da vara especializada em acidente de trabalho reconhecida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF.
    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido observou o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista” (Súmula 501/STF). Nesse sentido:
    "EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACIDENTE DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS – AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO DIREITO COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (ARE 1.019.152-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. 
    A teor do § 3º c/c inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF. 
    Agravo regimental desprovido.” (RE 478.472-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
    E mais: para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de dezembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator